Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal do réu/embargante, mantendo a sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 147, por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar se há (i) erro material no relatório, onde se afirmou que foi imposto o regime semiaberto ao invés do aberto; (ii) contradição no acórdão, como aponta o embargante, pois a negativação dos antecedentes deveria conduzir à majoração de 1/6 da pena mínima prevista para o tipo penal, ou seja, 1/6 de um mês, ao invés de majorar a pena-base em um mês, o que equivaleria ao dobro da pena mínima cominada para a negativação de uma única circunstância judicial; e (iii) contradição na manutenção dos danos morais, uma vez que o Tema 983/STJ deve ser aplicado exclusivamente no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, e não em caso de ofensas entre vizinhos que enfrentam problemas de convivência, além de não ter sido indicado o montante pretendido na inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. Do erro material. O acórdão padece de erro material, uma vez que, apesar de indicar ter sido fixado o regime semiaberto na sentença, em verdade o magistrado sentenciante fixou o regime aberto para cumprimento da reprimenda, o que deve ser sanado.
5. Da dosimetria da pena. Ausente parâmetro legal, para a majoração da pena-base em razão de circunstância judicial negativa, deve ser aplicado o critério, adotado pela jurisprudência, de 1/6 da pena-base mínima. No caso da pena prevista no art. 147 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes, a pena-base deve ser majorada em 5 dias e, diante da ausência de circunstâncias atenuantes/agravantes e de causas de aumento ou diminuição de pena, deve ser definitivamente fixada a pena de 1 mês e 5 dias de detenção. Considerando o disposto no art. 71 do Código Penal, a pena deve ser majorada em 1/6 e unificada em 1 mês e 10 dias de detenção.
6. Da reparação mínima. Percebe-se que a sentença se baseou no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal para fixar a indenização mínima em favor da vítima, não tendo sido invocado o Tema 983/STJ, razão pela qual desnecessária a indicação do montante, em especial diante do fato de que o juízo sentenciante fixou valor razoável e proporcional.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS.